Tribunal: STF
Processo: RE 92378
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-18
Data de publicação: 1980-04-18

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. - INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE VIGENCIA DOS
DISPOSITIVOS LEGAIS INVOCADOS NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. - DISSIDIO
DE JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. - NÃO SE CONHECEU DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O ACÓRDÃO PROLATADO NOS EMBARGOS
INFRINGENTES, E SE JULGOU PREJUDICADO O QUE ATACAVA, PARCIALMENTE, O
ACÓRDÃO PROFERIDO NA APELAÇÃO.